Tribunal: TJMT
Processo: 1083145-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083145-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELY DA SILVA SANTOS - CPF: 850.350.501-06 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de profissional da limpeza. A sentença fundamentou-se na existência de laudo técnico categórico que afastou a exposição da servidora a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública estadual faz jus ao adicional de insalubridade, considerando o laudo técnico apresentado nos autos e os argumentos recursais relativos à inversão do ônus da prova e à existência de jurisprudência favorável em casos similares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais está condicionada à comprovação técnica das condições insalubres, conforme previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/1990 e na Súmula 24 da Turma Recursal.

4. O laudo técnico juntado aos autos (ID de Origem 180728341) foi categórico ao concluir que a parte autora não está exposta a agentes insalubres e nem trabalha em ambiente insalubre, não havendo nos autos qualquer prova técnica em sentido contrário.

5. A inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1o do CPC, não se aplica ao caso, pois a recorrente não demonstrou excessiva dificuldade em produzir a prova necessária, tendo o Estado cumprido seu ônus probatório ao apresentar laudo técnico conclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O adicional de insalubridade para servidor público estadual depende de comprovação técnica das condições insalubres, não bastando a mera alegação de exposição a agentes nocivos. 2. O laudo técnico conclusivo pela ausência de insalubridade prevalece quando não há contraprova técnica que o desqualifique."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n° 04/1990, art. 87; CPC, art. 373, §1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 24 da Turma Recursal do TJMT; TJMT, RI 10243588320248110003.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1083145
-
14
.
2024
.
811
.
0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: ROSELY DA SILVA SANTOS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSELY DA SILVA SANTOS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública estadual no cargo de profissional da limpeza; b) está sempre em contato com temperaturas elevadas e produtos químicos; c) não recebe o adicional de insalubridade a que tem direito; d) o direito está previsto constitucionalmente no art. 7o, XXIII, da CF e na Lei Complementar 04/1990, art. 82; e) a NR-15 estabelece as atividades insalubres, incluindo exposição a agentes químicos e temperaturas elevadas. Requereu: a) o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 20% do salário-base referente aos últimos cinco anos; b) a implantação definitiva do adicional de insalubridade; c) a realização de perícia para apurar o grau de insalubridade.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte autora não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde acima dos limites de tolerância; b) o laudo de ID 180728341 é categórico e claro no sentido de que a parte autora não está exposta a agentes e nem trabalha em ambiente insalubre; c) em âmbito estadual, o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, traduzindo-se em gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades; d) diante da não comprovação dos fatos alegados por meio do exame técnico, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) ainda que ausente laudo técnico nos autos, a exposição da recorrente às condições insalubres foi devidamente narrada na inicial; b) a legislação aplicável (NR-15 da Portaria no 3214/78) é clara quanto à insalubridade das atividades que envolvem calor excessivo e agentes químicos; c) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova (art. 373, §1o do CPC), considerando que o Estado possui maior facilidade de acesso aos registros detalhados da carga horária dos servidores; d) a sentença proferida no processo no 10243588320248110003, da mesma Comarca e Juízo, reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em condições similares. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade conforme previsto na NR-15 da Portaria no 3214/78.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é assegurado pelo art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/1990:

"Art. 87 Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substancias
tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

§ 1 O servidor que fizer jus a mais de um adicional ser concedido o pagamento de acordo com a legislação pertinente.

§ 2 O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concesso."

A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à comprovação técnica das condições insalubres, conforme estabelece a Súmula 24 da Turma Recursal:
"O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

No caso em análise, embora exista previsão legal para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos estaduais, o laudo técnico juntado aos autos (ID
de Origem
180728341) foi categórico ao concluir que a parte autora não está exposta a agentes insalubres e nem trabalha em ambiente insalubre.

A recorrente alega que está exposta a altas temperaturas, vapores e agentes químicos, contudo, não trouxe aos autos qualquer prova técnica que pudesse contrapor o laudo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1o do CPC, entendo que não se aplica ao caso, pois a parte recorrente não demonstrou a excessiva dificuldade em produzir a prova necessária. Ademais, o Estado de Mato Grosso cumpriu seu ônus probatório ao apresentar laudo técnico que afasta a insalubridade no ambiente de trabalho da recorrente.

Em relação à jurisprudência citada pela recorrente, referente ao processo n. 10243588320248110003, observo que se trata de caso distinto, onde houve efetiva comprovação das condições insalubres por meio de descrição detalhada das atividades laborais, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não havendo comprovação técnica das condições insalubres no ambiente de trabalho da recorrente, não há como reconhecer o direito ao adicional de insalubridade pleiteado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 176541717),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025